Tribunal: STF
Processo: ARE 1368828
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 19):



    “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - LEI Nº 7.713/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E, PORTANTO, IRREVOGÁVEL. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. PRECEDENTES: RESP 1125064/DF, SEGUNDA TURMA, REL. MINISTRA ELIANA CALMON, DJE 14/04/2010; RESP 967693/DF, SEGUNDA TURMA, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJ 18/09/2007; RESP 734541/SP, PRIMEIRA TURMA, REL. MINISTRO LUIZ FUX, DJ 20/02/2006; MS 15261/DF, PRIMEIRA SEÇÃO, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 22.09.2010. FINALIDADE DO BENEFÍCIO - REDUÇÃO DE SACRIFÍCIO AO BENEFICIÁRIO - ALÍVIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS. NECESSIDADE DE CONVIVER COM EXAMES FREQUENTES E SEQUELAS DECORRENTES DO PRÓPRIO TRATAMENTO DA DOENÇA GRAVE. ENTENDIMENTO QUE DEVE SER ESTENDIDO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA ISENÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL. DIVERSOS PRECEDENTES DO E. TJ/PR (0006024-55.2016.8.16.0004, 0030683-74.2015.8.16.0001, 0069554-66.2017.8.16.0014). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21, fl. 3), foram rejeitados (Doc. 23).



    No RE (Vol. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a PARANAPREVIDÊNCIA aponta violação ao art. 1º da EC 103/2019, que alterou o art. 22, XXI, da Constituição.



    Sustenta, em síntese, a competência privativa da União para expedir normas gerais relativas à inatividade dos policiais militares dos entes federativos. 



    Alega que a Lei 13.954/2019, a qual instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos dos militares inativos, não prevê qualquer tipo de isenção, inclusive em favor dos militares portadores de doença grave (Vol. 26, fl. 6).



    Pondera que, “mesmo ciente o colegiado de origem de que isenção depende de lei, conforme o art. 178 do Código Tributário Nacional, em clara ofensa ao Princípio da Legalidade, decidiu manter, sem aparo legal e constitucional a isenção concedida ao Recorrido, com base em fundamentos outros, extraídos de duvidosa interpretação de julgados do STJ e Uniformização de Interpretação de lei paranaense que tratam da prescindibilidade de demonstração da contemporaneidade dos sintomas para renovação da isenção do imposto de renda, bem como no entendimento de que a isenção por doença grave teria caráter permanente, não dependendo de requerimento de renovação do contribuinte” (Vol. 26, fl. 8).



    Em juízo de admissibilidade, a instância de origem negou seguimento ao apelo extremo argumentando que (a) não houve o prequestionamento da matéria, aplicando-se, na hipótese, a orientação prevista na Súmula 282/STF; e (b) incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280, ambas do STF.



    No Agravo, a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Vol. 31)



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 19):



    “Pois bem. Não se desconhece as mudanças legislativas promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (“Nova Reforma da Previdência”) e pela Lei Federal nº 13.954/2019, nem o contido no artigo 178 do CTN que assim estabelece: “A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. 



    Entretanto, o caso em tela merece análise cuidadosa e diferenciada, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois trata de servidor com doença grave, com o reconhecimento de direito à isenção tributária específica, tanto do imposto de renda quanto da contribuição previdenciária



    Nesse âmbito, em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 284-PR, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da impossibilidade de revisão da isenção anteriormente concedida ao portador de doença grave, veja-se: 



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DIRIGIDO AO STJ. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ART. 18, §3º, DA LEI N. 12.153/2009. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. MOLÉSTIA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRAZO DO LAUDO OFICIAL QUE NÃO VINCULA O PRAZO DA ISENÇÃO. ART. 30, §1º, DA LEI N. 9.250/95. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. DECISÃO 



    (...) 



    No caso dos autos, o ponto fulcral é saber se o benefício isencional admite ou não revisão. A discussão, portanto, e a comparação entre o acórdão recorrido e os paradigmas, deve se centrar nesse ponto: há divergência no que diz respeito à possibilidade de revisão da isenção já concedida? Em outras palavras: a isenção é permanente ou não? 



    Pois bem, os acórdãos paradigmas (e a própria jurisprudência deste STJ) respondem no sentido de que o benefício isencional não admite revisão. Segue trecho do paradigma, para exemplo: "A partir daí, tratando-se de neoplasia maligna, incide a isenção legal, a qual independe de qualquer conclusão ou reanálise posterior, pois, uma vez constatada a existência de neoplasia maligna, emerge o direito previsto na Constituição Federal, devendo ser confirmada a sentença por seus fundamentos" [Recurso Inominado nº 71006431423, Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, (nº CNJ 0053592-07.2016.8.21.9000)]. 



    (...) 



    Na hipótese dos autos, houve o prévio requerimento administrativo para isenção do imposto de renda, o qual, após parecer médico oficial, reconheceu a existência da doença (Adenocarcinoma Acinar Usual de Próstata - CID C61) desde 11/01/2010, e consignou prazo de validade do laudo em cinco anos. Expirado o prazo de validade do laudo, o benefício fiscal foi cessado, passando novamente a incidir a retenção do imposto de renda na fonte. 



    Dessa forma, tendo em vista a orientação jurisprudencial do STJ e a inaplicabilidade do precedente em repercussão geral do STF, RE n. 631.240 RG/MG, que exige o prévio requerimento administrativo como condição de postulação judicial relativa a benefício previdenciário (no caso concreto, além de ter havido o requerimento, a questão também envolve o imposto de renda), o acórdão a quo deve ser reformado para restabelecer a isenção pleiteada dado seu caráter permanente, a independer de requerimento de renovação por parte do contribuinte ou de revisão de ofício por parte da administração. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao pedido de uniformização. Prejudicado o exame dos agravos internos de e-STJ fls. 325/329 e 34/353 



    (Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/09/2018, 2017/0051167-6, pedido de uniformização de interpretação de lei nº 284-PR) (grifos meus)



    Nessa conjuntura, é firme a jurisprudência do STJ de que tal isenção possui caráter permanente (Precedentes: REsp 1125064/DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693/DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541/SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010). 



    E tal entendimento deve ser estendido à isenção da contribuição previdenciária, pois a natureza da isenção prevista em Lei Estadual se assemelha à isenção da Lei Federal. A propósito, é esse o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná, conforme se verifica pelos diversos julgados a seguir citados e também das Turmas Recursais do Paraná:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, BEM COMO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS. RECURSO PELO IMPETRANTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE AFASTADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PLEITO DE ISENÇÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEFERIMENTO. APELANTE QUE JÁ GOZAVA DE ISENÇÃO SOBRE IR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. APELANTE APOSENTADO DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA CONSTATADA POR MEIO DE ATESTADOS MÉDICOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESSA CORTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (CC, ART. 405; STJ, SÚMULA 204). SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 870.947. ARBITRAMENTO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVE OCORRER EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    - “[...] após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir os sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros. Precedentes: REsp 1125064/DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693/DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541/SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.



    2. Mandado de segurança concedido”. (MS 21.706/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015) (TJPR - 7ª C.Cível - 0006024-55.2016.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá - J. 11.06.2019) (grifos meus)



    APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA JÁ RECONHECIDA EM PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – AUTORA QUE BUSCA NESTES AUTOS A ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE OUTRO LAUDO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – SENTENÇA ACERTADA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 6ª C.Cível - 0030683-74.2015.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Prestes Mattar - J. 04.06.2019) (grifos meus) 



     APELAÇÃO CIVIL. DIREITO TRIBUTARIO. APOSENTADORIA. PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. IDOSO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. BENESSE NÃO CONDICIONADA A DEMONSTRAÇÃO DA CONTINUIDADE DA DOENÇA GRAVE. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU DA RECIDIVA. DESINFLUÊNCIA. ISENÇÃO DEVIDA. FINALIDADE DO BENEFICIO. REDUÇÃO DO SACRIFÍCIO DO APOSENTADO COM ALÍVIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS MATÉRIADECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS. PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88 E ART. 15º, § 8º, DA LEI ESTADUAL Nº 17.435/2012. ISENÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DA DATA DA CONFIRMAÇÃO DA MOLÉSTIA (09.05.2017) ATÉ A DATA DA DECISÕES DE MOV. 25.1 0039195-78.2017.8.16.0000 E MOV. 9.1 NOS AUTOS N. N. 0008767-20.2018.8.16.0000 QUE CONCEDERAM A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DO APOSENTADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJPR - 3ª C.Cível - 0069554-66.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - J. 17.02.2020) (grifos meus) 



    RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/1988. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI ESTADUAL 18.370/2014. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RECIDIVA DA DOENÇA. DOENÇA INCURÁVEL. ISENÇÃO IRREVOGÁVEL. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 284. AUTORA QUE FAZ JUS À ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0061968-56.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Bruna Greggio - J. 11.10.2019) (grifos meus) 



    O voto, portanto, é pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecer o direito ao restabelecimento da isenção da contribuição previdenciária e condenar os réus à restituição dos valores indevidamente descontados, montante este a ser apurado em execução, através de simples cálculo aritmético. Sobre os valores devidos deverão incidir juros de mora a partir do transito em julgado (Súmula 188 do C. STJ), devendo observar os parâmetros de atualização aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelos mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, a partir da data do efetivo recolhimento. Logrando êxito em seu recurso, não há condenação ao ônus da sucumbência (artigo 55 da Lei 9.099/95).”



    Da leitura acima, nota-se que o Juízo de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Leis Federais 7.713/1988 e 13.954/2019, art. 178 do CTN), e na jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais do Paraná, concluiu que a isenção tributária do imposto de renda, anteriormente concedida a portador de doença grave, tem caráter permanente e “deve ser estendida à isenção da contribuição previdenciária, pois a natureza da isenção prevista em Lei Estadual se assemelha à isenção da Lei Federal” (Vol. 3). 



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acresça-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE. Em caso bem semelhante, foram os seguintes os fundamentos do Ilustre Ministro EDSON FACHIN, por ocasião do julgamento do RE 1.362.195/PR, DJe de 25/2/2022:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 5): 



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI N. 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. ART. 129, IV, 'B' DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS APOSENTADOS PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA. REFORMA DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (grifo nosso)



    No recurso extraordinário (eDOC 19), interposto pelo Estado do Paraná, com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 22, XXI, e 150, § 6º, do texto constitucional e art. 35 da EC 103/2019. Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 19, p. 6-9): 



    “8 – No caso em exame, o autor/recorrido, policial militar inativo, portador de doença grave, pretende restabelecer a isenção de contribuição previdenciária concedida com base no §8º do artigo 15 da Lei Estadual 17.435/2012 (que regulamentava o §21 do artigo 40 da Constituição Federal no âmbito estadual). 



    Todavia, a Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe consigo a chamada “Reforma da Previdência”, alterando substancialmente diversas normas constitucionais do artigo 40 da CF/88. O §21 do referido artigo foi revogado pelo artigo 35, da Emenda Constitucional nº 103/2019 e o Estado do Paraná aderiu à referida revogação do §21 do artigo 40 da Constituição Federal por meio do artigo 1º, da Lei Estadual 20.122/2019, que previu: 



    (…) 



    9 – Portanto, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019 revogando, por meio de seu artigo 35, o artigo 40, §21, da Constituição Federal, deixou de existir previsão constitucional para a isenção da contribuição previdenciária devida por policiais e bombeiros militares. 



    10 – Mesmo aceitando a hipotética existência de lei estadual prevendo isenção de contribuição previdenciária para policiais militares, ainda assim esta isenção não se mostra possível, pois, de acordo com o artigo 22, XXI, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, somente a União detém competência privativa para legislar sobre normas gerais relativas à inatividade e pensão dos policiais militares e bombeiros militares. 



    (…) 



    11 – Como não mais existe lei vigente e constitucional prevendo à isenção das contribuições previdenciárias devidas pelo autor/recorrido, o acórdão proferido pela Turma Recursal também viola o artigo 150, §6º da Constituição Federal, de acordo com o qual isenções tributárias só podem ser concedidas mediante previsão em lei específica do ente federado competente. 



    12 – Nessa trilha, ao contrário do postulado no acórdão recorrido, não há que se falar em irrevogabilidade de isenção tributária não condicionada, pois não existe direito adquirido à isenção tributária não condicionada e tanto a incidência tributária quanto sua isenção decorrem exclusivamente de lei. De lei do ente instituidor do tributo, o qual, no caso em tela, a partir da Emenda Constitucional nº 103/2019, é a União. 



    (…) 



    14 – Por fim, o acórdão recorrido, de forma equivocada, também considerou que o artigo 129, IV “b” da Constituição Estadual do Paraná poderia fundamentar a isenção das contribuições previdenciárias devidas pelo autor/recorrido, mas tal não se mostra possível em face do disposto no artigo 22, XXI, da Constituição Federal, o qual atribui competência privativa à União para legislar sobre a inatividade e pensões de policiais e bombeiros militares.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. Constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento da ADI 4.912, de minha relatoria, Pleno, DJe 24.05.2016: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.” 



    Tratando especificamente do regime de custeio do regime previdenciário para os policiais e bombeiros militares estaduais, destaco o seguinte precedente: 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1 Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível” (ACO 3.3.96, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná (eDOC 19), nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. Publique-se”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente